Tribunal: TJES
Processo: 5000341-39.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-39.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO SANTOS LEONEL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória ajuizada por ALEXSANDRO SANTOS LEONEL em face do Detran, em que narra, em síntese,
que, após apresentar defesa prévia, a notificação do julgamento do procedimento de apuração da infração foi enviada exclusivamente ao proprietário do veículo
. Assim, requer a anulação do Auto de Infração nº BA00271749.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para declarar a nulidade dos atos processuais praticados no processo administrativo 2023-RCX5Z após o julgamento da defesa prévia apresentada, devendo o requerido proceder a nova notificação desta, na pessoa do condutor (ALEXSANDRO SANTOS LEONEL - CPF: 088.444.807-00), a fim de lhe possibilitar, caso queira, interposição de recurso administrativo.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para acolher a nulidade do procedimento.

A ré apresentou as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

O presente recurso visa à reforma da sentença quanto à alegada nulidade do procedimento, bem como à devolução dos valores pagos a título de multa. Ocorre, contudo, que a apreciação recursal deve observar os limites da controvérsia efetivamente submetida ao juízo de origem. Assim, o recurso será examinado apenas quanto à alegada nulidade do procedimento, uma vez que o pedido de devolução da multa não foi formulado na petição inicial, configurando inovação recursal indevida, impedindo o seu conhecimento nesta fase.

Com relação a ausência de notificação do julgamento, cumpre salientar que em todos os processos administrativos de auto de infrações devem ser expedidas 2 (duas) notificações; a primeira (notificação de autuação), para informar que houve uma infração de trânsito e abrir um prazo para a Defesa Prévia e a segunda (notificação de penalidade), com um boleto para o pagamento de multa e abrir o prazo para o Recurso de 1ª instância. Este tema encontra-se pacificado com a Súmula 312 do STJ:

Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

É sabido que em casos em que o condutor infrator não for o proprietário do veículo, há necessidade de que as notificações (dupla) sejam expedidas também para o infrator, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Conforme jurisprudência estadual:

ATOS ADMINISTRATIVOS – ANULAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR.
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUTCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. CANCELAMENTO DE CNH. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado
. 2. Antes de ser aplicada a penalidade mister oportunizar à parte o exercício do direito de defesa, eis que a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do caminho procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5º, LV da CF. 3. Não há como presumir a validade da notificação da aplicação de penalidade enviada ao apelado e devolvida por circunstâncias alheias à sua vontade, mormente quando o real motivo da devolução informado foi de “endereço insuficiente”, ao passo que a notificação da instauração do processo administrativo no qual restou aplicada a penalidade foi enviada e recebida no mesmo endereço do apelado. 4. O ato de suspensão da CNH do apelado é nulo, pois praticado sem que lhe fosse assegurado o direito de defesa. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032160025964, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO . INFRAÇÃO. ARTIGO 282, CAPUT E PARÁGRAFO 3º. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E CONDUTOR . AFRONTA A CLÁSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Não há se falar em afronta à regra prescrita no artigo 97 da Constituição Federal ou à orientação vinculante sumulada sob n .º 10 pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade ou a negativa de vigência ao artigo 282, caput e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - que se mantém hígido -, tampouco o seu afastamento por incompatibilidade com a ordem constitucional, sem declaração formal. Ao contrário, a tese jurídica firmada no acórdão embargado tem lastro em interpretação da legislação de trânsito em conformidade com a Constituição (artigo 5º, inciso LIV), não se aplicando, na espécie, a cláusula de reserva do plenário (ou a exigência de observância de quórum qualificado): 2.
A norma prevista no artigo 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, refere-se à expedição de notificação da imposição de penalidade de multa - que, enquanto sanção autônoma, é de responsabilidade do proprietário do veículo, o qual deve ser notificado. Entretanto, (2 .1) o processo administrativo de trânsito não gera apenas consequências administrativas para o proprietário, mas também para o condutor, sob a forma de pontuação em seu pontuário (artigos 257, § 3º, e 259, § 4º, do CTB), e (2.2) ainda que, em determinadas hipóteses, não haja outras consequências ao condutor (casos em que a pontuação não é computável), há a apuração da infração, com anotação do ato ilícito e suas circunstâncias no auto de infração de trânsito (AIT), os quais poderão ter a sua veracidade e validade questionados (por quem participou do fato). Por tais razões, é imperioso que ao condutor seja oportunizada a intervenção nessas fases do processo administrativo, o que reclama a expedição de notificação da autuação e da penalidade para si
; 3. É infundada a alegação de negativa de vigência ao artigo 282 do CTB, pois a notificação do proprietário do veículo continua sendo obrigatória, e o seu § 3º não restringe o direcionamento da notificação apenas ou exclusivamente ao proprietário . 4. A tese jurídica deverá ser aplicada às infrações cometidas a contar da data de conclusão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito da Segunda Seção deste Regional, o que, além de prestigiar a segurança jurídica, permitirá à Administração Pública a adoção das providências pertinentes para adequação de seu sistema. (TRF-4 - IncResDemRep - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Seção): 50474243720194040000 RS, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2ª Seção, Data de Publicação: 29/11/2023)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. REMESSA DA NOTIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E AO CONDUTOR . NECESSIDADE. IRDR TEMA 23. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1 .
Nos termos da Súmula 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 2. É obrigatória a remessa da notificação de imposição de penalidade de multa (NIP) para o proprietário do veículo e para o condutor infrator quando estes forem pessoas distintas
conforme decisão da Segunda Corte desta Corte ao apreciar IRDR. 3 . A referida tese não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que, em 16/11/2023, a 2ª Seção decidiu pelo parcial provimento dos embargos de declaração opostos pela União e pelo DNIT no tocante à modulação dos efeitos da decisão embargada às infrações cometidas após a data de conclusão do julgamento do IRDR. (TRF-4 - AC: 50033455920234047104 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 18/07/2024)

INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS.
NOTIFICAÇÕES DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NAIT E NIP. ENVIO SOMENTE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MULTADO . NULIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO COM O CONDUTOR/ INFRATOR.
VALIDADE DA AUTUAÇÃO NOS CASOS EM QUE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR RESIDEM NO MESMO LOCAL. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE AS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE E UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO NOS SEGUINTES TERMOS:
“CONSIDERAM-SE EIVADAS DE VÍCIO AS NOTIFICAÇÕES DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ENVIADAS SOMENTE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MULTADO, INDEPENDENTEMENTE DO GRAU DE PARENTESCO EXISTENTE COM O CONDUTOR/INFRATOR, QUANDO COM DIFERENTES ENDEREÇOS RESIDENCIAIS CADASTRADOS JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO .
”. INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EDITADO ENUNCIADO. POR MAIORIA . (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível, Nº 71009880295, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator.: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 04-10-2023) (TJ-RS - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível: 71009880295 OUTRA, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Data de Julgamento: 04/10/2023, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Data de Publicação: 27/10/2023)

Colaciono, ainda, recentíssimo PUIL julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual consolida o entendimento ora sustentado:

“Ve-se, assim, que deve prevalecer a interpretação emprestada pelos acórdãos paradigmas ao art.
282
,
§ 3º
, do
CTB
. Com efeito, o dispositivo legal em comento apenas impõe que o proprietário do veículo, que é o responsável em última instância pela obrigação pecuniária, seja comunicado da imposição de multa ao condutor. Entretanto,
tal regra não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de notificação do condutor-infrator, para que possa se defender caso se pretenda importe-lhe alguma punição pessoal.
Nesse sentido, o seguinte julgado: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. AUSÊNCIA. PENALIDADE IMPOSTA UNICAMENTE AO CONDUTOR. DECORRÊNCIA DIRETA DA INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A imposição de penalidade diretamente ao condutor devidamente identificado, em decorrência direta de cometimento de infração, exige sua dupla notificação prévia. 2.
A existência de dupla notificação ao proprietário valida a multa que é de sua responsabilidade, mas não exime a autoridade de trânsito de igualmente notificar o infrator, para o exercício de seu direito de defesa autônomo, notadamente havendo sanção diretamente decorrente do ato supostamente cometido e destinada exclusivamente ao condutor
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no PUIL n. 3.113/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de 26/8/2024.) ANTE O EXPOSTO, em juízo de retratação, nos termos do art.
1.021
,
§ 2º
, do
CPC
, torno sem efeito a decisão de fls. 331/334 e, nessa extensão,
julgo procedente o pedido, para reconhecer a obrigatoriedade da dupla notificação do infrator destinatário da sanção específica, seja ele condutor ou proprietário, nos limites de suas respectivas responsabilidades, como requisito à imposição de penalidades no âmbito do Código de Trânsito Brasileiro.
Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Sérgio Kukina Relator (STJ - PUIL: 00000000000000004617, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 20/05/2025)”

Por todo o exposto, a sentença merece reforma, pois é incontroverso que o autor foi devidamente identificado como condutor infrator no momento da lavratura do auto de infração e que, conforme os documentos acostados aos autos, as notificações foram encaminhadas exclusivamente ao proprietário do veículo, impõe-se reconhecer a nulidade do auto de infração nº BA00271749.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e declarar a nulidade do auto de infração de nº BA00271749 e do procedimento administrativo

2023-RCX5Z
.
Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)